Tribunal: TJBA
Processo: 8095265-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095265-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JANDIRA DA CRUZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO BISPO OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICABILIDADE RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. VERBAS SUCUBENCIAIS INVERTIDAS.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora idosa, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo bancário por vício de consentimento e determinando a limitação dos descontos mensais a 30% de seus proventos líquidos. A autora alegou ter sido coagida a firmar contrato de renegociação de dívida antiga, sob ameaça de bloqueio de valores de conta-salário, e pleiteou também a restituição em dobro dos valores pagos.

II. Questão em discussão
2. Examina-se a validade do contrato firmado entre as partes à luz do Código de Defesa do Consumidor, com enfoque na eventual existência de vício de consentimento e na possibilidade de limitação de descontos mensais decorrentes de contrato bancário não consignado.

III. Razões de decidir
3. Não restou comprovado, por parte da consumidora, qualquer elemento objetivo que evidencie vício de consentimento, coação ou conduta abusiva por parte da instituição financeira.
4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a produção mínima de prova quanto ao alegado vício, ônus do qual a autora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A Cédula de Crédito Bancário foi firmada com observância das formalidades legais, sem qualquer indício de nulidade ou irregularidade.
6. A limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003 é aplicável apenas a empréstimos consignados e não se estende, por analogia, aos contratos com desconto em conta corrente, conforme entendimento firmado no Tema 1085 do STJ.
7. Não sendo identificados vícios no contrato nem fundamentos legais que autorizem a limitação dos descontos, impõe-se a reforma da sentença com a inversão dos ônus da sucumbência, suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, mantidos em 10%, por força de a parte consumidora ser agraciada com a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

"
1. A ausência de prova do vício de consentimento inviabiliza a declaração de nulidade do contrato bancário. 2. A limitação de 30% dos proventos prevista na Lei nº 10.820/2003 não se aplica a contratos com desconto em conta corrente.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8095265-40.2021.8.05.0001
, de
Salvador
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e, como parte apelada,
JANDIRA DA CRUZ OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes,
DAR PROVIMENTO ao recurso
,
reformando a sentença, julgando improcedente a ação,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ______ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça